Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727583-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIEL GONCZAROWSKA GOMES, RODRIGO GONCZAROWSKA GOMES AGRAVADO: GLADSTOM DE LIMA DONOLA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniel Gonczarowska Gomes e Rodrigo Gonczarowska Gomes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Gladstom de Lima Dônola –, revogara parcialmente decisão anterior que, conquanto rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram, condicionara a realização de consulta ao sistema Sisbajud visando à localização de ativos de titularidade dos ora agravantes à preclusão do aludido provimento. Dessarte, determinara o provimento agravado o prosseguimento do trânsito do executivo, com a ratificação do bloqueio de valores já efetivado. De seu turno, objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, declarando-se a nulidade da ordem de bloqueio efetivada via sistema Sisbajud. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, conquanto o Juízo a quo houvesse condicionado o encaminhamento de pesquisa via sistema Sisbajud apenas após a preclusão da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram, em face da qual ambas as partes interpuseram agravos de instrumento – no 0718439-75.2025.8.07.0000 - interposto pelos executados – e no 0715558-28.2025.8.07.0000 - interposto pelo exequente -, a serventia do Juízo procedera ao encaminhamento dos autos para realização de pesquisa eletrônica de ativos de titularidade dos devedores. Aduziram que manifestaram-se nos autos de origem, apontando a inobservância das ordens judiciais e requerendo o cancelamento do bloqueio de valores, assim como despacharam perante o balcão virtual, ante a urgência do cancelamento, e, a despeito das reiteradas diligências realizadas por seus patronos junto à serventia para que a ordem fosse cancelada antes de qualquer bloqueio, nenhuma providência fora adotada. Destacaram que, advindo o resultado das pesquisas ao sistema Sisbajud, fora prolatada a decisão agravada, que ratificara a consulta e o bloqueio realizados, chancelando, segundo sustentaram, evidente descompasso procedimental, e incorrendo em grave violação a seus direitos e princípios processuais fundamentais, evidenciando a necessidade de reforma do decisum. Pontificaram que a decisão agravada, ao invés de corrigir os atos processuais e reconhecer o equívoco perpetuado nos autos, validara a medida sob o argumento de que "o recurso interposto não goza de efeito suspensivo", fundamentação, que, sob sua ótica, traduz sofisma jurídico que subverte a lógica processual e viola diretamente o princípio do devido processo legal, da legalidade e da previsibilidade dos atos processuais. Verberaram que, quando um Juízo estabelece uma condição sine qua non para um ato processual e, em seguida, permite que este ato ocorra sem o cumprimento da condição, há quebra da cadeia lógica do processo, aduzindo que, na espécie, não se trata de ausência de efeito suspensivo, pois o próprio Juízo já havia condicionado a medida à preclusão, tornando-a, por si só, "suspensa" até a ocorrência da aludida condição, mas de desconsideração da sua própria ordem e da segurança jurídica que dela advinha para as partes. Acentuaram que, ao afastar a própria condição objetiva anteriormente fixada e justificar o prosseguimento com base em conceito jurídico diverso, a decisão agravada incorrera em grave contradição lógica, jurídica e procedimental. Registraram que o interesse do credor, por mais legítimo que seja, não pode justificar a revogação de comandos judiciais claros, subverter a ordem processual ou encobrir violação à ordem processual e à autoridade das próprias decisões, pontificando que a revogação da decisão anterior, com o único intuito de legitimar a atuação irregular da serventia, configura violação à boa-fé objetiva processual e pode ser interpretada como desvio de finalidade ou abuso de poder judicial. Asseveraram que, ademais, a decisão agravada suprimira a possibilidade de requererem efeito suspensivo ao agravo em segunda instância, diante da revogação inesperada e injustificada da determinação de aguardo da preclusão. Realçara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniel Gonczarowska Gomes e Rodrigo Gonczarowska Gomes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Gladstom de Lima Dônola –, revogara parcialmente decisão anterior que, conquanto rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram, condicionara a realização de consulta ao sistema Sisbajud visando à localização de ativos de titularidade dos ora agravantes à preclusão do aludido provimento. Dessarte, determinara o provimento agravado o prosseguimento do trânsito do executivo, com a ratificação do bloqueio de valores já efetivado. Objetivam os agravantes, a seu turno, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, declarando-se a nulidade da ordem de bloqueio efetivada via sistema Sisbajud. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido pelo agravado em desfavor dos agravantes, revogara decisão anterior que condicionara o prosseguimento do executivo, com a realização de atos de expropriação via sistema Sisbajud, à preclusão do provimento que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, afere-se que a pretensão reformatória está aparelhada em argumentação substanciosa. Com efeito, trata-se, na origem, de cumprimento provisório de decisão – posteriormente tornado definitivo –, tendo por objeto os honorários de sucumbência fixados no ambiente do cumprimento de sentença no 0077272-28.2005.8.07.0001. Aviado o executivo, os agravantes apresentaram impugnação, arguindo a inexigibilidade do título judicial exequendo, por terem sido opostos embargos de declaração em face da decisão que fixara a verba, e excesso de execução decorrente de utilização de base de cálculo equivocada para confecção da conta referente ao crédito exequendo[1], havendo a impugnação sido rejeitada e determinada a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud após a preclusão do aludido provimento[2]. É o que se depreende da textualidade do aludido decisum, verbis: “(...) Cuida-se de cumprimento provisório de decisão proferida nos autos de n. 0077272-28.2005.8.07.0001 que acolheu o excesso de execução, sendo que, em sede se agravo de instrumento, sob o no 0715255-48.48.2024.8.07.0000, fixou honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico. A decisão (id 206753168) recebeu o cumprimento de sentença provisório da decisão. A parte executada apresentou impugnação (id 208820080), alegando, em síntese, ilegitimidade passiva de RODRIGO e, no mérito, sustenta a necessidade de caução, inexigibilidade do título, bem como excesso de execução. A parte exequente manifestou-se em resposta no id 209814177. Apresentou, ainda, pedido de pesquisa de bens junto ao sistema SISBAJUD (id 209777381 e 223446483). A parte executada informa a distribuição junto ao c. STJ de pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto (id. 225630568). A parte exequente juntou decisão do c. STJ que indeferiu o pedido de suspensão (id 228901238), bem como junto pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD (id 228901239). Em sua última manifestação juntou comprovante de que foi não conhecido o Recurso Especial da parte executada (id 231373206). É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Sustenta a parte executada sua ilegitimidade passiva de Rodrigo, pois na indicação das partes no recurso de agravo de instrumento manejado pela exequente apenas indicou o executado Daniel, razão pela qual a decisão proferida pela instância superior não lhe alcança. Essa preliminar não pode prosperar, porquanto, conforme muito bem apresentado pela parte exequente em sua resposta à impugnação ao cumprimento, essa arguição também foi sustentada no recuso de agravo de instrumento, sendo refutada nos seguintes termos: “..conquanto a peça pórtico do recurso tenha contemplado no polo passivo o nome de apenas um dos exequentes, abstendo-se de indicar o credor Rodrigo Gonczarowska Gomes, sobeja que o havido encerra mero irregularidade inábil a obstar o conhecimento do agravo, notadamente porque as demais informações inseridas na petição de ingresso particularizam o feito de origem, permitindo a correta identificação da insurgência e dos autos em que originada a controvérsia, tanto que ressoaram aptas a viabilizar a apresentação da correlata defesa pelo agravado indicado na peça pórtico, que, inclusive, é patrocinado pelo mesmo causídico que o outro exequente.” (id 203896829, pág. 4). Inclusive, foi determinada à inclusão de Rodrigo Gonczarowska Gomes no polo passivo do agravo de instrumento. Portanto, diante da responsabilidade solidaria, deve a parte figurar no polo passivo da demanda. Superada a presente preliminar, adentro ao mérito. Sustenta a parte executada a necessidade de prestação de caução idônea, a inexigibilidade do título e o excesso de execução. De pronto, afirmo que a necessidade de caução idônea não pode prosperar, tendo em vista que a decisão de recebimento do cumprimento provisório da decisão já se manifestou acerca da temática (id 206753168): "..a hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código”. Cumpre registrar que não fora dispensada a caução. Pelo contrário, a decisão deixa muito claro que eventual liberação de valor ou bens, deverá a parte credora apresentar a caução idônea. A execução provisória de sentença não tem como finalidade precípua o pagamento da dívida, cuja apuração de seu valor final se encontra pendente de definição judicial, “mas sim o de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução” (STJ, RESP 1100658/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 21/05/2009). Assim, é plenamente possível a ocorrência de medidas judiciais para garantir o adimplemento do crédito da parte exequente. Em seguida, quanto à inexigibilidade do título, o art. 520, do CPC dispõe que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. No caso de que cuidam os autos, restou comprovado que o recurso manejado pela parte executada está desprovido de efeito suspensivo, pois a parte exequente juntou decisão do c. STJ que indeferiu o pedido de suspensão (id 228901238). Pelos argumentos expostos, conclui-se que o título é detentor de exigibilidade. Por fim, a parte executada sustenta a ocorrência de excesso de execução ao fato de que o valor apontado pela exequente jamais foi apresentado nos autos principais. Além disso, aplicando os parâmetros para atualização do débito, a partir da planilha pela qual se iniciou o cumprimento de sentença, alcançaria o valor de R$ 1.254.781,38 e que, por isso a diferença entre o valor pleiteado pelos Impugnantes e o valor homologado seria de R$ 199.149,25, e que aplicando esses parâmetros a partir das planilhas intermediárias a diferença seria de R$ 31.707,59, 30/12/2023. A despeito dos argumentos apresentados pela parte executada, entendo que não há excesso de execução, uma vez que os valores apresentados pela exequente ao longo do cumprimento, estão em estrita observância fixado no acórdão (id 203896829, pág. 15). Assim, as planilhas anexadas à inicial do cumprimento de sentença estão escorreita, sem necessidade de reparo Dessa forma, conclui-se não haver excesso de execução. Por todos os expostos acima, REJEITO a impugnação ao cumprimento formulado pela parte executada (id 208820080). Preclusa a presente, ENCAMINHEM-SE os autos para pesquisa no sistema SISBAJUD, atentando-se ao valor indicado na planilha (id 228901239). Intimem-se. Cumpra-se. (...)” Em face dessa decisão, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento no 0718439-75.2025.8.07.0000, que restara parcialmente provido, determinando-se o refazimento da conta de liquidação com lastro nos parâmetros delineados[3]. Outrossim, fora interposto, pelo exequente, o agravo de instrumento no 0715558-28.2025.8.07.0000, no bojo do qual postulara o credor o afastamento da condição estabelecida pela decisão arrostada para realização de consulta ao sistema Sisbajud – preclusão da decisão referenciada –, recurso recebido sem efeito suspensivo[4]. Conquanto aviados os recursos individualizados, a Serventia do Juízo de origem efetivara consulta ao sistema Sisbajud[5], e, havendo os agravantes peticionado postulando o imediato cancelamento da ordem de bloqueio efetivada[6], sobreviera a decisão agravada, exarada nos seguintes termos, litteris: “(...) Em que pese não ter ocorrido a preclusão da decisão de ID 231698672 percebo que o recurso interposto não goza de efeito suspensivo. Assim, revendo o posicionamento anterior, e privilegiando o interesse do credor no cumprimento da obrigação, determino o prosseguimento do feito. Aguarde-se a manifestação parte executada quanto ao bloqueio efetuado. Fica intimada a parte exequente a se manifestar quanto à petição de ID 238187363. Int. (...)” Alinhados os atos processuais de relevo, apura-se que a resolução que sobeja vigorante é aquela que, conquanto rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos agravantes, fixara que a realização de consulta ao sistema Sisbajud visando à localização de ativos de titularidade dos executados/agravantes restara condicionada à preclusão da decisão que assim delimitara. É que o agravo interposto pelo exequente/agravado com o escopo de afastamento dessa condicionante, o qual transita no bojo do processo no 0715558-28.2025.8.07.0000, não restara agregado de efeito suspensivo, ensejando que, ainda não tendo sido submetido a exame de mérito, a decisão que visa modificar remanesce incólume quanto ao ponto. De outro vértice, apreende-se que o agravo de instrumento aviado pelos agravantes – processo no 0718439-75.2025.8.07.0000 – resultara na modulação da decisão mencionada, mas apenas no tocante à rejeição da impugnação por eles apresentada, denunciando, em verdade, a temeridade da realização imediata da consulta ao sistema Sisbajud, pois parametrizada por montante que não reflete a exata expressão do crédito exequendo e, sobretudo, porque realizada à margem de determinação do juiz do executivo. Sob essa realidade, encontrando-se a questão pendente de elucidação definitiva em ambiente recursal, não poderia ter sido repristinada pelo Juízo a quo, ex officio, notadamente porquanto o agravo de instrumento interposto com o objetivo de elisão da condicionante imposta à realização de atos constritivos via sistema Sisbajud não fora agregado de efeito suspensivo. À luz da realidade descortinada, a resolução originária empreendida pelo Juízo de origem, na parte em que fixara condição para a realização de atos de constrição via sistema Sisbajud, pois, quanto ao ponto, remanesce hígida, deve normalmente produzir os efeitos dela decorrentes, na situação concreta dos autos, em especial no que se refere à condição de preclusão que veiculara, porquanto o recurso interposto em face desse provimento não está guarnecido de efeito suspensivo hábil a autorizar a desconsideração do resolvido sob essa formatação. Dessarte, à luz do sistema recursal vigente, não tendo sido concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo interposto pelo exequente, ora agravado, em grau recursal, não poderia o Juízo a quo, por via oblíqua, concedê-lo, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. De ser ressalvado que, conquanto viável que o juiz reconsidere ou revise provimento antecedente, na situação concretizada essa retratação não se afigura consoante o sistema procedimental. É que a questão está sob exame no grau recursal, conforme pontuado, e sobretudo porque a diligência fora ultimada à margem de decisão judicial, ou seja, de ofício pela secretaria do juízo. É sob esses prismas que a diligência que resultara em bloqueio de ativos da titularidade dos agravantes não pode ser corroborada, conquanto pendente de realização o débito em execução, ressalvado, inclusive, que sua parametrização também ainda está sob reexame. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, sobretudo porque o agravado não lograra obter a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso que interpusera, o que legitima que o fluxo dessa cominação seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado nos argumentos alinhados e no disposto no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada, determinando que, por ora, o montante bloqueado nos autos do cumprimento de sentença subjacente seja mantido incólume até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida esta diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 208820080 (fls. 103/108), Cumprimento de Decisão no 0728665-73.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 231698672 (fls. 152/154), Cumprimento de Decisão no 0728665-73.2024.8.07.0001. [3] - ID Num. 75093224, Agravo de Instrumento no 0718439-75.2025.8.07.0000. [4] - ID Num. 71139672, Agravo de Instrumento no 0715558-28.2025.8.07.0000. [5] - ID Num. 237649386 (fl. 171), Cumprimento de Decisão no 0728665-73.2024.8.07.0001. [6] - ID Num. 237677280 (fls. 174/175), Cumprimento de Decisão no 0728665-73.2024.8.07.0001.